Tribunal: TJBA
Processo: 8057370-77.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057370-77.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: A. D. A. R. e outros Advogado(s): EVANDRO CEZAR DA CUNHA IMPETRADO: DIRETOR DO COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MENOR DE DEZOITO ANOS. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO (CPA) PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. COMPROVADA APTIDÃO INTELECTUAL. RESP 1945851/CE (TEMA 1127). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DO ENSINO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Sobre a matéria sub judice, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1945851/CE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1127), firmou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 2. No mesmo julgado, a fim de preservar situações jurídicas consolidadas, em atenção à segurança jurídica, foram modulados os efeitos para manter os efeitos das decisões judiciais que autorizavam o menor de 18 anos a concluir o ensino médio mediante a aprovação nos cursos supletivos proferidas até a data de publicação do acórdão, como sói ocorrer no caso concreto. 3. Em que pese a norma do art. 927, II, do CPC, considerando a modulação feita no reportado precedente, para este caso concreto, prevalecerá a orientação até então sedimentada nesta Corte de Justiça, no sentido de mitigar o critério de idade preconizado na legislação e valorar a demonstração da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso ao nível superior de ensino, mantendo-se os efeitos da liminar concedida no mandamus. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8057370-77.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante A. D. A. R. e outros e como impetrados o DIRETOR DO COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)